Tribunal: TJMT
Processo: 1012090-45.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012090-45.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), JAIR DOS SANTOS - CPF: 079.087.841-00 (EMBARGANTE), SABRINA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 291.261.448-16 (EMBARGADO), MARCO AURELIO DOMINGUES MAZZI - CPF: 253.338.988-98 (EMBARGADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), MARCELA RABITO DE OLIVEIRA - CPF: 356.231.768-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

JAIR DOS SANTOS

EMBARGADO(S):

SABRINA FERREIRA DE SOUZA

MARCO AURELIO DOMINGUES MAZZI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA – POSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA DOS REQUERIDOS – INDEFERIMENTO – PECUARISTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que não há se falar em reforma da decisão recorrida que considerou o caso concreto em si, onde ambas as partes alegam que os pleitos só poderão ter os seus valores auferidos após dilação probatória, revogando a ordem de intimação dos requeridos/reconvintes para emendarem à inicial no que concerne ao valor da causa.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

JAIR DOS SANTOS

EMBARGADO(S):

SABRINA FERREIRA DE SOUZA

MARCO AURELIO DOMINGUES MAZZI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

JAIR DOS SANTOS
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº 53762974), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 52609965, proferido no recurso de agravo de instrumento

que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em suma, sustenta o embargante a existência de omissão no v. acórdão, sob o argumento de que o único ponto a esclarecer se refere à manutenção da decisão recorrida de revogação da emenda da inicial quanto à atribuição do valor da causa.

Aduz que “
Embora seja do entendimento desta Corte que uma análise nesse momento estaria por fixar supressão de instância, ainda assim pelo que estabelece o artigo 292 e seguintes do Código Processo Civil e pelas provas juntadas nos autos de que em parte os embargados têm conhecimento da pretensão deduzida
”, razão pela qual requer sejam obrigados a retificar o valor da causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada nos ID’s nº 54371984 e nº 54371986, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

JAIR DOS SANTOS

EMBARGADO(S):

SABRINA FERREIRA DE SOUZA

MARCO AURELIO DOMINGUES MAZZI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, pois todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão recorrido, inclusive, houve expressa manifestação no sentido de que
n
ão há se falar em reforma da decisão recorrida que considerou o caso concreto em si, onde ambas as partes alegam que os pleitos só poderão ter os seus valores auferidos após dilação probatória, revogando, por sua vez, a ordem de intimação dos requeridos/reconvintes para emendarem à inicial no que concerne ao valor da causa. Vejamos:

“
[...] Por conseguinte, o agravante alega que não há razão para a revogação da decisão da emenda da inicial quanto à atribuição correta do valor da causa na reconvenção, mesmo que parcial, pois claro que os agravados possuem conhecimento do proveito econômico perseguido na demanda, devendo atribuir à causa o valor de R$ 2.905.790,89 (dois milhões novecentos e cinco mil setecentos e noventa reais e oitenta e nove centavos).

Em reconvenção os agravados requereram:

‘[...]
seja acolhida a Reconvenção apresentada no bojo da presente, reconhecendo os investimentos exclusivos dos Requeridos/Reconvintes no trato do gado seja com estrutura, seja para melhora das condições físicas destes, bem como, as perdas e danos experimentadas injustamente, sejam eles materiais e lucros cessantes conforme sobejamente já exposto, bem como condene o autor ao pagamento de danos morais a ser valorado por esse juízo na medida a extensão dos danos causados e mediante a condição das partes, a fim de ser reconhecido e determinado a necessária apuração em liquidação de sentença, promovendo assim a devida compensação de valores, concernentes ao gado roubado e morto, bem como
;[...]

Seja reconhecida a natureza jurídica do contrato como contrato de arrendamento pecuário, notadamente no que concerne à forma estipulada como pagamento de renda, caso seja reconhecido o alegado débito de renda vencida ou a vencer, o que de forma alguma se espera, considerando-se tão somente a eventualidade, requer alternativamente, seja reconhecido, por nula referida cláusula quarta em razão da desconformidade ao § único do artigo 18 da Lei 59.566/66, determinando Vossa Excelência a forma correta de pagamento de renda sendo 12% ao ano sobre o valor de cada vaca, tomando-se por base o valor médio de cada animal conforme nota fiscal de entrega dos mesmos, qual seja, R$1600,00 (hum mil e seiscentos reais); [...]

Requer-se, outrossim, a condenação do autor/reconvindo nas custas e honorários advocatícios, requerendo desde já a aplicação do percentual de 20% (CPC, art. 85, § 1º), bem como, aplicação do disposto no artigo 395 CC. [...]

Assim, requer seja concedido a assistência judiciária aos réus. [...]

Caso não seja esse o entendimento desse juízo quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária, requer alternativamente, seja deferido o recolhimento de custas ao final da ação por ser medida da mais cristalina justiça. [...]

Seja o autor condenado pela patente litigância por má fé, nos termos do artigo 18 do CPC. [...]

Seja o autor condenado a ressarcir aos réus os valores dos 22 touros ‘sumidos’ durante o cumprimento da ordem judicial, a ser atualizado aludido valor com os juros e consectários legais até a data do efetivo pagamento. [...]

Esclarecem os réus/reconvintes, que as planilhas de despesas apresentadas, referem-se a soma de todas as despesas ora comprovadas que estes tiveram para cumprirem sua obrigação contratual,
não ensejando pedido de reembolso de tais valores
, concernentes a gastos 2018/19, tratando-se de documentos necessários tão somente para demonstrar todos os investimentos realizados e justificar os pedidos quanto as perdas e danos. [...]

Dá-se a causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) [...]’
(ID nº 29782928 da ação originária).

Sobre a matéria, o juiz singular fundamentou que:

‘No que tange ao valor da causa, assiste razão aos requeridos/reconvintes, quanto sustentam que o autor
também
formulou pedidos genéricos de condenações em lucros cessantes e indenização por danos morais na petição inicial.

Deste modo, considerando o caso concreto, onde ambas as partes alegam que os pleitos só poderão ter os seus valores auferidos
após dilação probatória
e em liquidação de sentença, acolho o pedido de reconsideração e
revogo a ordem de intimação dos requeridos/reconvintes para emendarem à inicial no que concerne ao valor da causa
.

Consigno, entretanto, que tanto o valor dado a causa na petição inicial, como o valor dado a reconvenção, serão oportunamente ajustados, inclusive por determinação de ofício, podendo incidir recolhimento de custas remanescentes por qualquer das partes
. [...]’
(ID nº 32134686 da ação originária) (g.n.).

Nota-se que o magistrado agiu com prudência, deixando evidente que os valores serão
oportunamente
ajustados, inclusive por determinação de ofício,
dependendo neste ponto de dilação probatória, considerando o caso concreto em si
. [...]

Assim, sem maiores delongas, mantenho a decisão recorrida de revogação da decisão da emenda da inicial quanto à atribuição correta do valor da causa, pois o julgador deixou claro que tanto o valor dado a causa na petição inicial, como o valor dado a reconvenção, serão oportunamente ajustados
.

[...]
” (ID nº 52609965) (g.n.).

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório e obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos, de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020